Tribunal: TJMT
Processo: 1034759-71.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034759-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO - CPF: 545.381.221-49 (EMBARGANTE), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO - CPF: 545.381.221-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034759-71.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -

ANULAÇÃO DA AVENÇA
– ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – RETIFICAÇÃO DAS DATAS DE NOTIFICAÇÃO DE DISTRATO E DE APTIDÃO PARA FINANCIAMENTO – REVOGAÇÃO
POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO DO TOTAL PAGO – MULTA DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – OMISSÃO – SANEAMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS.

Deve ser sanado nos Embargos de Declaração o erro material existente no voto condutor do aresto.

“Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1837228/RJ).

É necessário haver prova efetiva do alegado dano moral decorrente de inadimplemento de contrato para que haja o direito à indenização.

“A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.”
(AgInt no AREsp 1597320/RJ).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034759-71.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso da autora e deu parcial provimento ao da ré para estabelecer em 25% a retenção sobre as parcelas pagas e afastar a condenação em multa e em danos morais.

A autora aponta erro material em relação às datas da notificação da rescisão contratual e do pedido de financiamento. Aduz que as corretas conduzem à culpa exclusiva da ré pelo distrato, por isso entende que devia ser mantida a sentença no que diz respeito à multa, danos morais e restituição dos valores totais.

A ré argui que a Câmara não analisou a pretensão para que os juros incidissem a partir do trânsito em julgado.

Intimadas, ambas se manifestaram (Ids n. 73582986 e 74558467).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034759-71.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA

EMBARGADO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA, MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A autora aponta erro material em relação às datas da notificação da rescisão contratual e do pedido de financiamento. Aduz que as corretas conduzem à culpa exclusiva da ré pelo distrato, por isso entende que devia ser mantida a sentença no que diz respeito à multa, danos morais e restituição dos valores totais.

A ré argui que a Câmara não analisou a pretensão para que os juros incidissem a partir do trânsito em julgado.

Os vícios existem e devem ser sanados.

Houve, de fato, erro material nas datas a que se reporta a autora.

A notificação extrajudicial de distrato foi recebida pela ré em 02/06/2017 e a referente ao imóvel estar apto para o financiamento deu-se posteriormente, em 20/07/2017.

Assim, como a planilha de Id n. 62963477, Págs. 1 e 2, mostra que a autora estava adimplente até o dia de sua emissão (24/5/2017), conclui-se pela culpa exclusiva da ré na rescisão da avença, uma vez que o pedido foi realizado ante o atraso na entrega, que já havia extrapolado os 180 dias de tolerância e também os 60 dias a mais, pactuados entre as partes.

Com isso, quanto à restituição dos valores pagos, o STJ definiu por unanimidade que, se a rescisão ocorre por culpa única do vendedor, é devida a devolução do total pago e a condenação deste a multa contratual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS PROMITENTES-COMPRADORES. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor, é devida a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador. Precedentes.

2.
Havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que: (i) estavam presentes circunstâncias excepcionais aptas a ocasionar danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel, não consistindo em simples inadimplemento contratual, e (ii) não há falar em excludente de responsabilidade civil do caso fortuito/força maior. Alterar esses entendimentos demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1744372/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020).

Contudo, no que concerne à indenização, é necessário estar demonstrado o efetivo abalo sofrido, pois a inadimplência dos termos convencionados, por si só, não a autoriza.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – APLICABILIDADE – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO CUMULAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – APELO DA CONSTRUTORA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que o mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais
.”

(RAC n. 0032622-70.2016.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julg. 27/01/2021, DJE 27/01/2021).

No tocante aos juros de mora, segundo o STJ, nos casos de rescisão por culpa do vendedor incidem a partir da citação. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.

1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3.
A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.

4. Agravo interno parcialmente provido.”
(AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julg. em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).

O saneamento dos vícios apontados não altera o julgamento no que tange aos danos emergentes.

Pelo exposto,
dou provimento
a ambos os Embargos de Declaração para sanar o erro material relativo às datas da notificação de distrato e de aptidão para financiamento, bem como a omissão sobre o termo inicial dos juros de mora. Dessa forma, o dispositivo do acórdão proferido na Apelação passa para “
dou parcial provimento
ao Recurso da ré apenas para afastar a condenação em danos morais.

Mantenho o resultado do Recurso da autora
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021